Tribunal: STF
Processo: Rcl 66323
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra decisão da Terceira Vice-Presidência e também contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos do Processo n.° 002985-05.2021.8.19.0000 em que o ente municipal figura na condição de recorrente e o Consórcio Vila São Jorge, a Silo Engenharia LTDA, a Geomecânica S/A Tecnologia de Solos Rochas e Materiais são recorridos.



    Na origem, trata-se de ação promovida pelo Consórcio Vila São Jorge contra o Município do Rio de Janeiro solicitando o pagamento de valores relativos ao reajustamento de preços de contrato administrativo. 



    O Município informa que a sentença de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “Ex positis, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: (i) condenar o Réu a promover o reajuste das anualidades vencidas desde a celebração do contrato firmado em 18.06.2014, observando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, acrescido de juros e correção monetária a contar da citação, consoante a sistemática adotada pelo art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; (ii) condenar o Réu a efetuar o repasse dos valores relativos às prestações vincendas nos termos do reajuste ora determinado.”



    Relata que o Município que interpôs apelação contra sentença, a qual foi desprovida pelo TJ-RJ e o processo transitou em julgado.



    Afirma que, “Iniciado o cumprimento de sentença, a parte autora apresentou como devido o pagamento de R$ 14.736.146,43 (valores de março de 2019), quantia que corresponderia aos reajustamentos devidos entre 2015 e 2018” e que já foram emitidos os devidos precatórios relativos a essa parcela.



    Diz ainda que “o Consórcio peticionou requerendo em obrigação de fazer o pagamento dos reajustes das alegadas parcelas vincendas (já “vencidas” quando do peticionamento)”.



    Menciona que o juízo de 1º grau acolheu o pedido do Consórcio, em sede de cumprimento de sentença, para determinar que o Município efetuasse o pagamento de R$ 3.756.505,93 (três milhões setecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e cinco reais e noventa e três centavos), sem submissão ao regime de precatório previsto no art. 100 da CF.



    Narra ainda que, diante da inércia do município em efetuar o pagamento imediato, o juízo de 1º grau determinou o arresto da aludida quantia.



    Cita também que interpôs agravo de instrumento contra a decisão de arresto, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso. 



    Defende que o valor em débito, por se tratar de dívida decorrente de sentença judicial, não poderia ser paga sem submissão ao regime de precatório, razão por que o arresto é inconstitucional. 



    Argumenta, por fim, que o Tribunal local não remeteu o Agravo em Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que houve erro material ao se nominar a peça, razão por que aduz que a Corte de origem teria usurpado a competência deste Tribunal.



    Com base nesses fundamentos, pleiteia “O deferimento do pedido liminar, para que seja suspensa a tramitação do Processo nº 0434460-81.2016.8.19.0001, com a sustação dos efeitos do ato que determina a transferência do valor arrestado até julgamento definitivo da presente Reclamação” e a procedência da Reclamação para que seja reconhecida a ofensa à autoridade das decisões e a usurpação da competência desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que o processo ainda não transitou em julgado, pois o Município do Rio de Janeiro interpôs agravo interno tempestivo contra a decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, conforme íntegra dos autos em anexo (eDoc. 3).



    A discussão reside em saber se a Fazenda Pública municipal está sujeita a ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, independentemente da expedição de precatório.



    No caso, o juízo de 1º grau entendeu que o cumprimento do segundo capítulo do título executivo (“condenar o Réu a efetuar o repasse dos valores relativos às prestações vincendas nos termos do reajuste ora determinado”) deveria se submeter ao rito executivo das obrigações de fazer, e não ao procedimento pertinente às obrigações de pagar quantia certa. Nesse sentido também foi o entendimento do Tribunal Local ao decidir que é “pertinente a determinação de arresto dos valores referentes ao descumprimento da obrigação imposta na sentença de primeiro grau que determinou o regular repasse das prestações vincendas” (eDoc. 3).



    A Constituição Federal prevê que o sequestro de valores somente pode ser deferido quando não houver a alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito ou demonstrada a quebra da ordem de preferência de pagamento (art. 100, §6º, da CF).



    Dispõe também que as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, em que a Fazenda Pública figure como devedora, estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º).



    Entre as finalidades do regime de precatórios está a de proteger a Administração Pública contra repentina diminuição de recursos necessários à garantia da manutenção da continuidade dos serviços públicos. O regime também serve para “dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública” (STP: 924, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.4.2023). 



    Nesse mesmo sentido cito precedente de lavra da Ministra Ellen Gracie, no qual a eminente Ministra aponta que “O sequestro de recursos municipais, para prover à satisfação de futura e determinada cobrança, reveste-se de conseqüências extremamente prejudiciais à regular execução dos serviços básicos locais.” (SL 158-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 09.11.2007). 



    Sobre o tema, recentemente, esta Corte fixou a Tese de Repercussão Geral n.° 598 no sentido de que “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1998”. 



    Trata-se, portanto, de uma “outorga de preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica” a fim de “impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica” (RCL 2182 , Relator Min. Celso de Mello, DJe 13.02.2013). 



    Não há justificativa, portanto, para que o Poder Judiciário determine medidas constritivas de valores, a exemplo do arresto ou do sequestro, das contas do Poder Executivo para pagamento de dívida de natureza contratual, sem submissão ao regime de precatório, uma vez que esta situação não está prevista entre as exceções constitucionais. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n.° 889.173 (Tese de Repercussão Geral n.° 831), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu posicionamento jurisprudencial no sentido da necessidade de uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, mesmo aquelas relativas às pendências acumuladas no período entre a impetração do mandado de segurança e a concessão da ordem:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA” (DJe 14.8.2015).



    Com base nesses fundamentos, constato, nesta fase preliminar, a presença do fumus boni iuris, em decorrência da aparente violação aos precedentes vinculantes desta Corte e, notadamente, no descumprimento da garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100 da CF). 



    O periculum in mora também está presente. Conforme relatado pelo Reclamante, “já houve determinação pelo juízo de primeiro grau para realização da transferência do valor arrestado de, aproximadamente, R$ 3,7 milhões”. A execução do mandado poderá resultar em prejuízos irreparáveis ao Município do Rio de Janeiro.



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar para suspender os efeitos das ordens de arresto/sequestro de recursos do Município do Rio de Janeiro, proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 0434460-81.2016.8.19.0001/RJ, em curso no Juízo da 16ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, e do Agravo de Instrumento n.º 0002985-05.2021.8.19.0000, em tramite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, até ulterior decisão nesta reclamação. 



     Autorizo o Município do Rio de Janeiro a efetuar o levantamento dos R$ 3.756.505,93 que foram objeto de arresto/sequestro. Determino, ainda, que sejam obstadas outras ordens de levantamento dos valores que não sejam em favor do ente municipal.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 16ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que observem a presente decisão.



    Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.



    Citem-se as parte beneficiárias, para, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente